Tribunal: STF
Processo: MI 6234
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial. Alegada atividade de risco. Via injuncional. Inadequação, Agravo regimental não provido.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 



    2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).



    3. A ação injuncional, ajuizada com fundamento no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, não se presta para reconhecer periculosidade inerente à atividade para fins de viabilizar o exercício de direito à aposentadoria especial à luz da Lei Complementar nº 51/85 ou do art. 57 da Lei nº 8.213/91.



    4. Agravo regimental não provido.